Tribunal: TJDFT
Processo: 0004158-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. CRIANÇA. AVÓ PATERNA. GENITORA FINANCEIRAMENTE DESPROVIDA. DIREITO DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Estatuto da Criança e do Adolescente priorizou a proteção e garantia dos direitos e deveres do menor a serem exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, abarcando o sentido tradicional de família, o que, por sua vez, não exclui os novos núcleos familiares que modernamente tem se formado, situação essa já reconhecida, inclusive, pela Corte Constitucional Brasileira.

II. Os ditames legais do ECA dão prevalência, sempre que possível, a paternidade biológica, sendo a viabilidade da família substituta resguardada a excepcionais situações.

III. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 23 é expresso no sentido de que "a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.

IV. Analisando o ordenamento jurídico brasileiro o que se vislumbra é uma preocupação especial com o melhor interesse do menor, incluindo-se nele, além de outros, o direito ao conhecimento da identidade biológica (art. 48, do Estatuto da Criança e do Adolescente) e, sempre que possível, a opinião do infante, no que diz respeito à colocação em família substituta (art. 28,§ 1o, ECA).

V. Ausente provas no sentido de que a menor se encontra em risco, vivendo aos cuidados da genitora e da família materna.

VI. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.